Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733220-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA GENTIL ALMEIDA AGRAVADO: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Gabriela Gentil Almeida contra a decisão monocrática desta Relatoria que, em ação rescisória (no 0731268-59.2023.8.07.0000), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 50011726). 2. Nas razões de ID no 50011722, a agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. Defende que é estudante de odontologia, não aufere renda mensal e que seu sustento e demais despesas são custeados pelos seus pais, ambos servidores deste Tribunal de Justiça. 3. Destaca que a movimentação bancária existente em sua conta corrente é proveniente de transferências bancárias realizadas por “familiares, amigos e estudantes de Odontologia, não se tratando de renda auferida”. Acrescenta que o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo e que estão presentes todos os requisitos necessários para a sua concessão. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Sem preparo ante o objeto do recurso. 6. O recurso foi distribuído aleatoriamente ao Desembargador João Luís Fischer Dias, que reconheceu a prevenção e determinou a redistribuição dos autos a esta Relatoria (ID no 50915374). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 50011726). Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” [grifo na transcrição]. 10. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 11. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 12. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 13. A interposição de agravo de instrumento quando o recurso cabível é o agravo interno constitui erro grosseiro ante a previsão expressa contida no art. 1.021 do CPC, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435755, 07093252020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022)” [grifo na transcrição]. 14. O recurso é manifestamente inadmissível. DISPOSITIVO 15. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro